Tribunal: TJDFT
Processo: 0005972-83.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ESTUPRO DE VULNERÁVEL POR EQUIPARAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ORAL SUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. É de ser mantida a condenação pelos crimes de estupro de vulnerável e de estupro de vulnerável por equiparação, com fundamento nas declarações seguras da vítima, que se revestem de especial importância para comprovação de delitos contra a dignidade sexual, especialmente quando corroboradas por outros elementos probatórios como o depoimento de testemunhas.

2. Não é possível a desclassificação dos crimes sexuais contra vulnerável, diante da presunção absoluta de violência em casos de prática de conjunção carnal ou ato libidinoso com pessoa menor de quatorze anos de idade ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. Precedentes do STJ.

3. Recurso conhecido improvido.